Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701466-84.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BUGATTI ASSESSORIA FINANCEIRA &amp; COBRANCA EIRELI DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 21545762), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito